Tribunal: STJ
Processo: 5361544-44.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229961 - RS(2025/0509749-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONAS PARODE
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
BUSCA
E
APREENSÃO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONSTATADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O controle judicial de ações policiais, como a busca e apreensão, visa
compatibilizar os direitos de liberdade com as necessidades e interesses
da segurança pública. Esse controle deve ser feito — em regra — antes
da adoção da medida, com expedição de ordem judicial nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 243
2. Neste caso, as instâncias antecedentes afirmaram que a ordem de
busca e apreensão decorreu, além do recebimento de informações
anônimas, de investigação prévia feita por policiais em campana, que
constataram significativa movimentação de pessoas e veículos no local,
notadamente em horário noturno, dando indícios da traficância no local.
Desse modo, não há que se falar em nulidade do mandado de busca e
apreensão, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a
este ponto.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 87e207bf-d1b2-4a7d-b72a-fd02ecc12f34

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 87e207bf-d1b2-4a7d-b72a-fd02ecc12f34

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229961 - RS(2025/0509749-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONAS PARODE
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
BUSCA
E
APREENSÃO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONSTATADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O controle judicial de ações policiais, como a busca e apreensão, visa
compatibilizar os direitos de liberdade com as necessidades e interesses
da segurança pública. Esse controle deve ser feito — em regra — antes
da adoção da medida, com expedição de ordem judicial nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 243
2. Neste caso, as instâncias antecedentes afirmaram que a ordem de
busca e apreensão decorreu, além do recebimento de informações
anônimas, de investigação prévia feita por policiais em campana, que
constataram significativa movimentação de pessoas e veículos no local,
notadamente em horário noturno, dando indícios da traficância no local.
Desse modo, não há que se falar em nulidade do mandado de busca e
apreensão, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a
este ponto.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONAS PARODE, nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão que negou
art. 258
provimento ao recurso ordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira
Câmara Especial Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no
julgamento do HC n. 5361544-44.2025.8.21.7000.
Nas razões deste agravo (e-STJ, fls. 102-109), a defesa reitera as alegações
relativas à nulidade do mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de
drogas e na prisão em flagrante. Assevera que somente uma denúncia anônima deu
Documento eletrônico VDA54112470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: ff14b9ae-f996-4e15-99ad-b902f4164ece

ensejo à medida invasiva, sem quaisquer outros elementos que fornecessem indícios da
ocorrência de crime permanente no local de modo a permitir a mitigação da garantia
constitucional de inviolabilidade domiciliar.
Diante desse quadro, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação deste feito à Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
Os autos informam que o agravante foi preso em flagrante na posse de 295g
de cocaína durante ação policial de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Na
mesma oportunidade foi apreendida uma balança de precisão, três aparelhos celulares e
R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie.
A pretensão defensiva de trancamento da ação penal decorrente da prisão em
flagrante e da apreensão dos entorpecentes se sustenta na alegação de ilicitude do
mandado de busca e apreensão, que teria sido requerido somente com base em denúncias
anônimas, sem outro lastro que justificasse a ação.
O controle judicial de ações policiais visa compatibilizar os direitos de
liberdade com as necessidades e interesses da segurança pública. Esse controle deve ser
feito — em regra — antes da adoção da medida, com expedição de ordem judicial nos
termos do
do Código de Processo Penal:
art. 243

Art. 243. O mandado de busca deverá:
I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a
diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso
de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que
a identifiquem;
II - mencionar o motivo e os fins da diligência;
III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer
expedir.
§1o. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de
busca.
§2o Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor
do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.

Documento eletrônico VDA54112470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: ff14b9ae-f996-4e15-99ad-b902f4164ece

Em se tratando de medida invasiva, somente deve ser decretada quando
houver fundada razão - existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade
delitiva - lastreada em prova pré-constituída.
Neste caso, o deferimento da medida teve como fundamento, além da
denúncia anônima, investigações prévias daí decorrentes. Policiais em campana
constataram movimentação de pessoas e veículos no local, sobretudo em horário
noturno, dando indícios de comércio de entorpecentes (e-STJ, fl. 27).
Portanto, nota-se que a decisão que decretou a busca e apreensão encontra-se
devidamente fundamentada, bem como fora explicitado o seu objeto, o que afasta o
apontado constrangimento ilegal e não autoriza a concessão da ordem de
.
habeas corpus
No mesmo sentido,
:
mutatis mutandis

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE PELA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ADOÇÃO DA
MEDIDA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
EXCEPCIONALIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES
DE AUTORIA. INDICAÇÃO DOS REQUISITOS DA MEDIDA.
ENCERRAMENTO
PREMATURO
DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal por intermédio da ação constitucional do
só é cabível em hipóteses manifestamente excepcionais,
habeas corpus
demonstradas inequivocamente. Ademais, para o "oferecimento da
denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência
de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas
conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias
apenas para a formação de um eventual juízo condenatório" (RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
90.470/PR,
julgado em
DJe
sem grifos no original).
21/06/2018,
28/06/2018;
2. Há de se concluir pela adequação da ordem judicial, tendo em vista
que especifica a necessidade de adoção da medida. Nesse sentido,
verifica-se a descrição da suspeita da prática do tráfico de drogas, a
identificação da residência na qual deveria ser cumprida e o Agravante
ser apontado como a pessoa investigada.
Assim, mutatis mutandis, "não se tratando de ordem judicial genérica e
indiscriminada, e estando devidamente fundamentada em especificidades
do caso concreto, não há se falar em nulidade da decisão que deferiu a
busca e apreensão contra o recorrente" (AgRg no RHC n. 177.168/GO,
relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
16/11/2023)
Documento eletrônico VDA54112470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: ff14b9ae-f996-4e15-99ad-b902f4164ece

3. As alegações defensivas deverão ser amplamente debatidas no
decorrer da instrução, não sendo cabível analisar exaustivamente
referidas matérias na estreita e célere via do
, que não é
habeas corpus
instrumento idôneo para a análise aprofundada e vertical de elementos
fático-probatórios.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
Rel.
159.611/MG,
Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
o, XI, DA CF, E § 1o
ART. 5
DO
E DO
AMBOS DO DECRETO-
ART. 240
ART. 241,
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE
LEI N. 3.689/1941.
ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO DA AUTORIDADE
POLICIAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. No mandado de busca e apreensão, apesar de usualmente citadas como
se fossem um fenômeno jurídico singular, a "busca" não se confunde
com a "apreensão". Busca é diligência cujo objetivo é o de encontrar
objetos ou pessoas. Por sua vez, a apreensão é medida de constrição,
colocada sob custódia determinado objeto ou pessoa, não sendo
descabida a ocorrência de uma busca sem apreensão ou apreendida coisa
sem prévia medida de busca quando, por exemplo, o objeto é entregue de
maneira voluntária à autoridade policial (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal. 4a ed. Salvador: JusPodium, 2016, p. 710).
2. Não há justificativa jurídica para se pretender a anulação das provas
oriundas do mandado de busca domiciliar cumprido. Como sobejamente
demonstrado nos autos, houve investigação policial complexa que
apontou envolvimento do agravante em supostos crimes de associação
criminosa e lavagem de capitais. Por isso é que foram juntados os
elementos necessários à expedição do mandado de busca domiciliar, nos
termos do
e seguintes do Código de Processo Penal.
art. 240
3. Quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência deste Superior Tribunal
é firme no sentido de que a decretação da nulidade também não dispensa
a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que,
aparentemente, não foi evidenciado pela defesa técnica.
Outrossim, um suposto exame de nulidade arguida, sobretudo diante da
ausência de qualquer manifestação da jurisdição ordinária sobre o tema,
demandaria incursão aprofundada no caderno de provas, providência
inadequada na via eleita.
4. Após análise detida dos autos e na esteira das conclusões do Tribunal
de origem, incabível a anulação do decisum a quo, porque,
etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim
.
procedere
Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de
nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em
razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é
Documento eletrônico VDA54112470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: ff14b9ae-f996-4e15-99ad-b902f4164ece

imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a
demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas
, o que não ocorreu na espécie (AgRg no
de nullité sans grief
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
REsp n. 1.802.798/AL,
16/3/2020)
5. Agravo regimental em recurso em habeas corpus improvido,
reafirmando a motivação adotada na decisão ora agravada. (AgRg no
RHC n.
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
180.713/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
21/9/2023.

Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razões apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA54112470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:18
Código de Controle do Documento: ff14b9ae-f996-4e15-99ad-b902f4164ece

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0509749-6
RHC 229.961 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50087237920258210132 51969826320258210001 52066116120258210001
52152108620258210001 53615444420258217000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JONAS PARODE
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONAS PARODE
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845548<50;0188@
2025/0509749-6 - RHC 229961 Petição : 2026/0008434-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:46
Código de Controle do Documento: A145B496-3826-44E3-B491-DC714D79A0CC